Tribunal: TJMT
Processo: 1014644-34.2022.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014644-34.2022.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIRO RODRIGUES DE CAMPOS - CPF: 937.377.939-72 (APELADO), FELIPE CRUZ CALEGARIO - CPF: 386.375.078-08 (ADVOGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – EXPRESSAMENTE PACTUADA - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, permitida a capitalização diária dos juros, uma vez que expressamente contratada, nos moldes da súmula 539
do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada".

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª

Vara da Comarca de Sinop
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Revisional de Contrato Bancário, ajuizada por
Claudemiro Rodrigues de Campos
, para decretar a nulidade das cláusulas contratuais, previstas na cédula de crédito bancário de nº 443564124, determinar a capitalização mensal dos juros, reconhecer a descaracterização da mora, determinar que os encargos inerentes à inadimplência contratual incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior e condenar a restituir o indevidamente cobrado em dobro. Por conseguinte, condenou o apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, defende o apelante, a legalidade da capitalização diária, sob o argumento de que expressamente contratado.

Argui a impossibilidade de descaracterização da mora.

Alega a possibilidade de compensação de valores.

Pede ao final a reforma da sentença.

Contrarrazões junto ao Id 187528253, pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa ação revisional do contrato celebrado entre as partes, Id 187529161, contrato para financiamento de veículo (HYUNDAI, Modelo: HB20 1.6 A COMF, ano: 2018/2019 e Placa: QCU-5840), com cláusula de alienação fiduciária sob nº 478371438, firmado em 29/02/2020, no valor de R$ 63.316,00, a ser pago em 60 parcelas de R$ 1.171,15.

Diante dos substanciosos argumentos do banco, cabe reparo a sentença.

A insatisfação do recorrente reside na cláusula do contrato que trata da capitalização diária dos juros, reformada pelo Juízo Singular.

Da análise detida do contrato, pode-se aferir da cláusula “M – Promessa de pagamento”, que trata encargos, a incidência de capitalização diária dos juros.

Em que pese o entendimento do Juízo de 1º Grau, o contrato descreve expressamente a capitalização diária dos juros, nos moldes do entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça, que exige a previsão expressa.

Infere-se dos autos a observância das teses fixadas pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” e “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada e forma expressa e clara”.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. A eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ acórdão, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido consignou a existência de pactuação de capitalização diária, razão pela qual não está a merecer reforma. Precedentes do STJ. [...]” (AgInt no AREsp n. 1.726.346/SC, 4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 23.11.2020 – negritei e grifei)

Diante disso, tem razão o apelante, uma

vez que a capitalização diária dos juros é legítima, desde que expressamente prevista no contrato.

A exigência de encargos indevidos dificulta o pagamento das parcelas, gerando impontualidade, de modo que, comprovada a abusividade das cláusulas contratuais, impõe-se a descaracterização da mora.

A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade.

Não constatada a abusividade no contrato estabelecido entre as partes, no período de normalidade contratual, não há que se falar em descaracterização da mora.

A compensação é admitida quando os litigantes são reciprocamente credor e devedor.

Portanto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença e reconhecer a legalidade da capitalização diária dos juros, na forma expressamente prevista na cédula de crédito bancário de nº 443564124, objeto da discussão, bem como afastar a descaracterização da mora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023